Tribunal: TJES
Processo: 5000872-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 123, II, DA LEP. RÉU REINCIDENTE. BENEFÍCIO DESCABIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades – permissão de saída ou saída temporária – sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão.
2. Na hipótese, considerando que o agravante não preencheu o requisito objetivo previsto no art. 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais, qual seja, cumprimento mínimo de um quarto da pena, já que reincidente, ressoa evidente que não faz jus ao benefício da saída temporária.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Carlos Eduardo Pereira do Nascimento
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de saída temporária do ora agravante nos autos do Processo de Execução nº 0002560-64.2007.8.08.0035, por entender não restar preenchido o requisito objetivo necessário ao deferimento da benesse, qual seja, o cumprimento de 1/4 da pena que lhe foi irrogada.

Em razões recursais (mov. 360.1), o agravante pugna pela concessão do benefício, sustentando que
“preenche, cumulativamente, o efetivo cumprimento de 1/6 (um sexto), estar no regime semiaberto, ostenta comportamento adequado e a concessão da benesse é plenamente compatível com os fins da ressocialização”
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de saída temporária para condenados que ainda não tenham cumprido o requisito objetivo concernente ao cumprimento de um sexto da penalidade imposta na sentença, se o condenado for primário, ou de um quarto, se reincidente.

Depreende-se dos autos que o agravante possui em seu desfavor treze condenações penais, sendo-lhe imputada a pena unificada de
115 (cento e quinze) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, estando o apenado atualmente no regime inicial semiaberto.

Pois bem. O benefício da saída temporária, previsto no art. 122, da Lei de Execuções Penais, decorre da compreensão de que o Código Penal e o art. 1º, da LEP reconhecem a ressocialização como uma das finalidades da pena, razão pela qual deve ser garantida ao reeducando a perspectiva de voltar a obter, gradualmente, a plena liberdade da qual ele foi privado.

Todavia, preconiza a jurisprudência pátria que “
o ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades – permissão de saída ou saída temporária – sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma)”.

Assim, a finalidade da pena que inclui a ressocialização, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Confira-se o teor do art. 123, da Lei de Execuções Penais:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento satisfatório;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A partir disso, considerando que o agravante é reincidente, para a concessão da autorização da saída temporária, é imprescindível o cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena, que, no caso em comento, corresponde ao
quantum
de 28 (vinte e oito anos), 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias.

Portanto, conforme consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, o réu cumpriu até o momento 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão, de modo que é certo que na hipótese dos autos o agravante não preencheu o requisito objetivo previsto no art. 123, inciso II, da LEP, qual seja, cumprimento mínimo de um quarto da pena, já que reincidente, de forma que ressoa evidente que ele não faz jus ao benefício da saída temporária.

Nesse sentido, alguns precedentes:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. SAÍDA TEMPORÁRIA. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. APENADO REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Com efeito, "é pacífico o entendimento de que
o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar
. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade" (RHC n. 55.326/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/3/2016).III -
Soma-se ainda o fato de o paciente não tinha adimplido o requisito objetivo para o gozo da saída temporária (lapso de 1/4 da pena) à época
, tendo em vista a sua manifesta reincidência [...] .Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 717.799; Proc. 2022/0008545-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. O art. 123 da LEP prevê, a título de requisito objetivo, a necessidade de cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente, para que seja concedido o benefício. 4. Na hipótese dos autos, o apenado não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não resgatou a fração de 1/6 da pena, por ser primário, no regime de cumprimento que lhe foi imputado, de forma que não se mostra possível a concessão do benefício pleiteado. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 480.508; Proc. 2018/0311954-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 19/02/2019; DJE 01/03/2019).

De igual modo, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pena fora fixada corretamente em observância ao artigo 123 da Lei de Execuções Penais. 2.
Para que o reeducando obtenha direito à saída temporária é preciso que satisfaça, além do subjetivo, o requisito objetivo, qual seja, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto), se for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente, nos termos do art. 123 da LEP.
3. In casu, o agravante não preencheu o requisito objetivo, tendo em vista que não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime de cumprimento que lhe foi imputado. 4. Dessa forma, não se mostra possível a concessão da benesse. 5. RECURSO DESPROVIDO. (AgExec nº 5009092-49.2022.8.08.0000 – 2ª Câmara Criminal – Rel. Desembargador Jaime Ferreira Abreu – Julg. em 30/01/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. BENESSE NÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A orientação remansosa da jurisprudência desta Corte e do STJ é no sentido de que a concessão do benefício da saída temporária exige o cumprimento de requisitos de ordem objetiva, como cumprimento de certo lapso temporal da pena, e de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento carcerário, requisitos estes cumulativos e que não são dispensados pelo fato de o paciente ter iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido. (AgExec nº 5011601-50.2022.8.08.0000 – 1ª Câmara Criminal – Rel. Rachel Durão Correia Lima – Julg. em 15/12/2022).

Portanto, não tendo o apenado preenchido requisito objetivo para a autorização da saída temporária, agiu em acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o pedido defensivo.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida em 1º grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)